Tribunal: TJES
Processo: 5002434-93.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002434-93.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALITA DOS SANTOS LIRIA BARCELLOS
RECORRIDO: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS E FUNCIONARIOS DO COMERCIO DE BENS E SERVICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. UTILIZAÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NÃO OFICIAL POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO (FORTUITO EXTERNO). AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA DOS SISTEMAS DA OPERADORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DO PLANO CONDICIONADA AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Recurso Inominado nº: 5002434-93.2025.8.08.0035

Recorrente: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS E FUNCIONÁRIOS DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: THALITA DOS SANTOS LIRIA BARCELLOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em análise dos autos e com todas as vênias, verifico que a sentença do juízo
a

quo
merece ser parcialmente reformada.

Isso porque não restou comprovada a falha de segurança ou de vazamento de dados aptos a ensejar a responsabilização da parte recorrente. Ao contrário, verifica-se que
a própria autora buscou atendimento por meio de canal não oficial (+55 11 98063-7715, p. 2), ocasião em que forneceu voluntariamente seu CPF (ID 17734818, p. 2 e 3)
.

Nessas circunstâncias, não se pode imputar à Associação a responsabilidade por atos de terceiros, sobretudo porque a consumidora contribuiu para a ocorrência da fraude ao não adotar as cautelas mínimas exigíveis. Ademais, é fato público e notório a recorrência de fraudes perpetradas por meio de aplicativos de mensagens, nas quais criminosos se passam por representantes de empresas.

No caso em tela, é evidente a negligência da consumidora ao
realizar o pagamento a beneficiário estranho à lide (Meduni Cooperativa Ltda.)
, cujo nome e CNPJ constavam de forma clara no momento da transação (ID 17734818, p. 6).
Tal fato configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima
, o que afasta o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Assim,
impõe-se a improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados oriundos dos Tribunais de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO WHATSAPP. VISHING .
EXTRAÇÃO DE BOLETO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso interposto pela parte ré, buscando reforma da sentença de procedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Responsabilidade civil da operadora de saúde ré pelos danos causados na fraude sofrida pela parte autora, com pagamento do boleto em duplicidade . III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Preliminar de ilegitimidade passiva que se afasta. relato da autora descreve um fato supostamente ocorrência do ambiente virtual da ré, o qual fora acessado para extrair um boleto de pagamento de mensalidade do plano de saúde . A jurisprudência deste Tribunal é bastante sólida ao afirmar que a legitimidade das partes deve ser aferida in status assertionis, ou seja, de forma abstrata, bastando que a parte autora indique os fundamentos que vinculem a parte ré a determinado fato, não havendo necessidade de que este fato esteja concretamente comprovado. 4. No mérito, hipótese de vishing.
Contato com a vítima para conseguir informações ou para induzir as suas ações com adoção de falsa identidade. 5. Parte demandante que não buscou se certificar acerca da origem do contato em questão. Conduta que passou totalmente pela ingerência da autora. Ausente falha na prestação de serviço por parte da ré
. 6. Dano moral não configurado. Ainda que a parte tenha experimentado a sensação de vulnerabilidade, essa não foi causada pela ré. IV . DISPOSITIVO RECURSO PROVIDO. ------------------------------------Dispositivos relevantes citados: Arts. 7º e 14 do CDC. Jurisprudência relevante citada: AP 0002896-43 .2021.8.19.0012 - APELAÇÃO . Des (a). DENISE LEVY TREDLER - Julgamento: 04/02/2025 - SETIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL; AP 0813310-29.2023.8 .19.0002 - APELAÇÃO. Des (a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME - Julgamento: 04/02/2025 - OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08093369220228190042, Relator.: Des(a) . MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 21/05/2025, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/05/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. DOCUMENTO NÃO EMITIDO OU DISPONIBILIZADO PELA OPERADORA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA OPERADORA E O DANO ALEGADO .
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00018667920248260009 São Paulo, Relator.: Luis Guilherme Pião, Data de Julgamento: 25/09/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/09/2025)

Em relação aos danos morais, entendo que a condenação deve ser mantida.

De fato,
a ausência de notificação prévia acerca da rescisão do plano de saúde por inadimplência, somada ao fato de ter havido negativa de atendimento médico, justifica a indenização por danos extrapatrimoniais.

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98
exige a notificação prévia e pessoal do beneficiário até o 50º dia de inadimplência para que o cancelamento seja válido, formalidade que não foi comprovada pela ré / recorrente .

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. TEMA 459, STJ. REJEIÇÃO.
CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. O recurso adesivo pode ser interposto pelo autor da demanda indenizatória, julgada procedente, quando arbitrado, a título de danos morais, valor inferior ao que era almejado (Tema 459, STJ). II.
É ilícito o cancelamento unilateral do contrato de fornecimento de plano de saúde, ainda que diante da inadimplência da parte segurada, se não comprovada a prévia notificação do contratante (art. 13, § único, II, da Lei nº 9.656/98).
III. O cancelamento unilateral de plano de saúde é causa geradora de dano moral indenizável. lV. Na fixação do quantum indenizatório, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento ilícito, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. (TJMG; APCV 5010197-25.2020.8.13.0701; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 29/02/2024; DJEMG 05/03/2024

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE VALIDADE. NOTIFICAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA NO BOLETO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS PROCEDENTES.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.
Não se vislumbra a regularidade da rescisão contratual por inadimplência em virtude da ausência de notificação prévia válida
, por esta conter dados equivocados, não podendo as informações constantes no próprio boleto mensal, que menciona o número de dias de suposto inadimplemento, suprir a exigência de notificação do cancelamento exigida no art. 13, parágrafo único, II da Lei nº 9656/98. 2. Considerando que o microssistema de defesa do consumidor não permite interpretações que sejam restritivas aos seus direitos, sob pena de grave violação ao sistema protetivo que inegavelmente integra as relações de consumo, é possível concluir caracterizada a comprovação de consequências lesivas ao Apelante em virtude do cancelamento equivocado de seu plano de saúde. 3. Tendo em vista a responsabilidade civil caracterizada pelo cancelamento unilateral do plano de saúde do infante associado de forma irregular, resta fixada a indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Apelação conhecida e provida parcialmente. 5. Unanimidade. (TJMA; AC 0805084-34.2016.8.10.0001; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Dualibe; DJNMA 10/10/2024)

O fato de persistir o débito, nos termos da fundamentação supra, não retira a obrigação de notificação prévia ao cancelamento do plano.

Por fim,
permanece inalterada a determinação do juízo de origem de reativação do plano de saúde, desde que a autora mantenha o adimplemento das mensalidades vincendas.

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou parcial provimento
ao recurso inominado para reformar a sentença aqui objurgada e
julgar improcedente
o pedido de declaração de inexistência de débito.

Mantenho a condenação por danos morais e a determinação de reativação do plano de saúde, condicionada à adimplência da autora.

Sem custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)